Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704237-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEIVSON KEVEN LEITE CARVALHO, FRANCISCO GABRIEL NASCIMENTO LIMA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O Ministério Público denunciou os réus Vinícius e Mathheus pelo delito de roubo e os réus Bruno, Francisco e Deivson pelo delito de receptação. Em relação a Bruno, o processo encontra-se suspenso, nos termos do art. 366 do CPP. Vinícius e Mattheus foram absolvidos (roubo), ao passo que Francisco e Deivson (receptação) foram condenados. Recorreram os réus Deivson (ID no. 40468714) e Francisco (ID no. 40864804). Intimadas, as assistentes de acusação contrarrazoaram o recurso dos réus (ID no. 41520705). As assistentes de acusação recorreram (ID no. 40644326) contra todos os réus, porém somente Deivosn e Francisco foram intimados e deixaram transcorrer in albis o prazo. A Procuradoria de Justiça pugnou por nova intimação de todos os réus e do Ministério Público em primeiro grau para contrarrazoarem os recursos interpostos a fim de prestigiar a regularidade processual. Ante o exposto, acolho a cota ministerial de determino a intimação dos réus: A) DEIVSON KEVEN LEITE CARVALHO; B) FRANCISCO GABRIEL NASCIMENTO LIMA; C) MATTHEUS AUGUSTO SAMPAIO e D) VINÍCIUS LOPES SILVA, para contrarrazoar o recurso interposto pelas assistentes de acusação (ID no. 40644326). Determino, ainda, a intimação do Ministério Público atuante no primeiro grau para contrarrazoar os recursos dos réus Devison e Francisco e se manifestar sobre o recurso das assistentes de acusação. Após, abra-se nova vista à Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer de mérito. Após as manifestações, voltem-me conclusos os autos para decisão. P.R.I Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador